Tribunal: TJBA
Processo: 8023067-03.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8023067-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: REINALDO AUGUSTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

SR09

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA INAPTA A ILIDIR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA
E PRESCRIÇÃO
, PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO IMPETRANTE PARA DESISTIR DO FEITO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO SOBRE A MATÉRIA. REJEITADAS.
MÉRITO. POLICIA
L

MILITAR

INATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO –
G
CET. VERBA NÃO INCORPORADA. LEI QUE GARANTE AO

IMPETRANTE

PROVENTO
S
EQUIPARADOS AO POSTO DE
1
º TENENTE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA GENÉRICA. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PARIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Na atual sistemática do processo civil, deve ser rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça, quando destituída de elementos capazes de retirar o valor probatório conferido à declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural. Deferida a assistência judiciária gratuita.

2. A preliminar processual de ausência de prova pré-constituída, suscitada nos autos de ação mandamental ajuizada para assegurar a implantação da GCET em favor de Policiais Militares inativos cujos proventos são calculados sobre a remuneração integral da graduação de 1º Tenente, deve ser apreciada com o mérito. Precedentes da Seção Cível de Direito Público desta Corte.

3. Não merece prosperar a preliminar de necessidade de intimação do Impetrante para desistir da ação mandamental, em razão de existir Mandado de Segurança Coletivo versando sobre a mesma matéria, porquanto a ação coletiva não impede que o interessado veicule pretensões individuais. Precedentes da Seção Cível de Direito Público desta Corte.

4. Na hipótese em que se está diante de relação de trato sucessivo, o prazo decadencial para o ajuizamento da ação mandamental renova-se periodicamente e a prescrição, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, atinge apenas as prestações vencidas, observando-se o prazo quinquenal, nos termos do enunciado de Súmula 85 do STJ. Precedentes do STJ e desta Corte.

5. O art. 92, III, do Estatuto da PMBA garantiu ao policial militar o direito de ter os proventos calculados com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior quando for transferido para a reserva remunerada por tempo de serviço, constando nos BGO anexado à inicial (ID 59743928) que tal direito foi reconhecido pela Administração ao impetrante, uma vez que, graduado como Sargento, passou à inatividade auferindo aposentadoria equiparada ao valor da remuneração do cargo de 1º Tenente. Importante salientar que, ao posto de Tenente, corresponde o percentual da GCET, 125%, nos termos da Resolução nº 153/2014.

6. A remuneração dos policiais é resultante do somatório do soldo com as gratificações incorporáveis, constando, dentre elas, a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, conforme consta expressamente ao art. 110-D do Estatuto dos Policiais Militares.

7. Contudo, em que pese a previsão originalmente instituída da Gratificação CET revelar aparência de verba relacionada ao serviço (“pro labore faciendo”), e dessa forma vinha sendo apreciada em processos similares, sabe-se que a Administração reconheceu o referido benefício a todos os policiais militares no efetivo exercício da atividade, distinguindo, tão somente, o percentual estipulado para cada cargo ou posto ocupado.

8. A partir do julgamento do Mandado de Segurança nº 8038281-05.2022.8.05.0000, esta Seção Cível de Direito Público passou a reconhecer a
generalidade da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET,
diante da existência de certidão emitida pelo Diretor do Departamento de Pessoal da Polícia Militar do Estado da Bahia, atestando que: 1) os alunos a Soldados passam perceber a GCET após a conclusão do curso de formação; 2) não houve a realização de processo revisional ou avaliação do trabalho de cada policial militar para implementação da vantagem; e 3) todos os policiais militares que desempenham suas atividades nos setores integrantes da estrutura organizacional da Polícia Militar da Bahia, nos termos da Lei de Organização Básica, percebem a GCET.

9.

Assim como reconhecido em relação à Gratificação de Atividade Policial – GAP, assegura-se a possibilidade de extensão do pagamento da CET aos servidores inativos e pensionistas, com base na regra de paridade prevista no art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei 7.990/2001).

10. Considerando ter sido o autor transferido para a reserva remunerada antes do ano de 2021, com direito à paridade, deve ser reconhecido em seu favor o direito à implantação da Gratificação CET, na forma do regramento legal aplicado à espécie, observando-se o posto e graduação que serviu de parâmetro para fixação dos seus proventos.

11. Em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, as despesas decorrentes de decisões judiciais não estão alcançadas pelas limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

12
. Mandado de segurança conhecido.
Preliminares e
Pr
ejudiciais de mérito
rejeitadas. Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº 8023067-03.2024.8.05.0000
, em que figura como Impetrante

REINALDO AUGUSTO DOS SANTOS

e como Impetrado o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, POR MAIORIA, em
CONHECER a presente ação mandamental, e CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA